Tribunal: TJSP
Processo: 1004282-78.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se reveste de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada é pouco superior à média informada pelo Bacen - Tarifa de cadastro - Legalidade - Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato - Cobranças legítimas, porquanto demonstrada a prestação dos serviços cujos valores não colocam o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.578.553/SP) - IOF - Inexiste abusividade na sua exigência - Imposto cobrado mediante a ocorrência do fato gerador, de acordo com o decidido no REsp. 1.251.331/RS - "Cap. Parcela premiável" - Embora haja insurgência recursal, não restou demonstrada a cobrança do encargo - Seguro de proteção financeira - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Montante a ser restituído de forma simples - Sucumbência preponderante do autor - Aplicação do artigo 86, parágrafo único do CPC - Recurso parcialmente provido para declarar abusiva a cláusula atinente ao seguro, determinando a restituição ao autor do valor pago a tal título, de forma simples, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar do desembolso das parcelas e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, admitida a compensação. Em virtude da sucumbência em parte mínima da ré e apelada, impõe-se a manutenção da condenação sucumbencial exclusiva do autor e apelante, tal como arbitrada pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004282-78.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante GILMAR
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004282-78.2019.8.26.0655 -Voto no 22080 – VÁRZEA PAULISTA - RGRB
2
Voto no 22080
Apelação no 1004282-78.2019.8.26.0655
Apelante: Gilmar dos Santos
Apelado: Banco Pan S/A.
Comarca: Várzea Paulista
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento
instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo automotor - Tabela Price - Validade de sua utilização para
composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente
avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a
edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência
e que não se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo
de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos
bancários, quando pactuada - Incidência das Súmulas 382 e 539
do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não
evidenciados, cuja taxa contratada é pouco superior à média
informada pelo Bacen - Tarifa de cadastro - Legalidade -
Aplicação do enunciado da Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de
avaliação do bem e registro do contrato - Cobranças legítimas,
porquanto demonstrada a prestação dos serviços cujos valores
não colocam o consumidor em desvantagem exagerada (REsp
1.578.553/SP) - IOF - Inexiste abusividade na sua exigência -
Imposto cobrado mediante a ocorrência do fato gerador, de
acordo com o decidido no REsp. 1.251.331/RS - “Cap. Parcela
premiável” - Embora haja insurgência recursal, não restou
demonstrada a cobrança do encargo - Seguro de proteção
financeira - Não demonstrada a contratação por falta de exibição
da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido
oportunizada a escolha pelo consumidor de outras condições que
lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do
contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em
incidente de recursos repetitivos) - Montante a ser restituído de
forma simples - Sucumbência preponderante do autor -
Aplicação do artigo 86, parágrafo único do CPC - Recurso
parcialmente provido para declarar abusiva a cláusula atinente ao
seguro, determinando a restituição ao autor do valor pago a tal
título, de forma simples, com correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP a contar do desembolso das parcelas e juros
moratórios de 1% a.m. a partir da citação, admitida a
compensação. Em virtude da sucumbência em parte mínima da
ré e apelada, impõe-se a manutenção da condenação
sucumbencial exclusiva do autor e apelante, tal como arbitrada
pela r. sentença recorrida, com fulcro no art. 86, parágrafo único
do CPC.

A r. sentença de fls. 166-174, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$ 3.091,24), observada a gratuidade judiciária concedida ao requerente.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls. 176-183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004282-78.2019.8.26.0655 -Voto no 22080 – VÁRZEA PAULISTA - RGRB
3
Para tanto, sustenta que os juros cobrados seriam excessivos e não seria admitida a sua
capitalização (súmula 121 do C. STF). Seriam indevidas as cobranças de tarifa de cadastro,
registro de contrato e parcela premiável, bem como o IOF, sob o argumento de que seriam
inerentes às atividades do réu. Salienta que não há nos autos laudo de avaliação a justificar
a cobrança de tarifa de avaliação do bem. Teria sido imposta a contratação do seguro.
As contrarrazões vieram às fls. 187-208, oportunidade em que o réu
defendeu a legalidade dos juros capitalizados e das tarifas exigidas, de modo a ser mantida
in totum a r. sentença.
O recurso foi processado regularmente
É o relatório.
Por meio desta demanda o apelante pretende a revisão do contrato de
financiamento celebrado entre as partes em 15/04/2019 (fls. 28-29 e 70-82).
O autor não foi obrigado a contratar. Foi de livre iniciativa que obteve o
crédito, concordando com os termos e condições do contrato. Não há sequer alegação de
que tenha havido vício social ou de consentimento.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de contrato bancário com
parcelas em valor mensal previamente fixado. O valor financiado foi de R$ 18.500,00, a
ser quitado com o pagamento de 48 prestações iguais e fixas de R$ 712,91 cada. Denota-se
que o contratante teve a conveniência de saber antecipadamente o número e o valor das
prestações a serem pagas durante a execução do contrato.
Na hipótese dos autos não há que se falar em ilegal capitalização de juros ou
anatocismo, posto que as parcelas são fixas e preestabelecidas.
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros mensal
de 2,08%, estabelecendo a taxa de juros anual de 28,08%, sendo certo que a previsão no
contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Descabida a pretensão do recorrente de se calcular os juros pelo método
Gauss, conforme demonstrativo de débito apresentado as fls. 31-38, mormente
considerando que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor que “é
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto da revisão em apreço foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que
autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004282-78.2019.8.26.0655 -Voto no 22080 – VÁRZEA PAULISTA - RGRB
4
Note-se que as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Descabida a alegação do apelante de que haveria excessividade na cobrança
dos juros remuneratórios. Cumpre observar que a taxa mensal contratada é de 2,08% e a
taxa média de mercado apurada, de acordo com informações prestadas pelas instituições financeiras ao
Banco Central do Brasil (Bacen), para a operação de crédito, na mesma modalidade e período2 foi de 1,78%
a.m. Portanto, representando um crédito aproximado de 16,85% mais caro que o oferecido pelo mercado,
não se evidencia abusividade.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo que “A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder
a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a
referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras”3.
Esclarece, ainda, a Corte Superior em sede de julgamento de Recurso
Especial Repetitivo que “(...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para
ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos
juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”4.
Sobre a tarifa de cadastro, no valor de R$ 652,00 prevista no contrato à fl.
28, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento
de recursos especiais repetitivos.
Ficou decidido que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp
1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 28.8.13 - g.n.).
No caso, ao contrário do alegado pelo autor, não há prova de outros
negócios jurídicos anteriores celebrados entre as partes.
É a hipótese de incidência da Súmula 566 do STJ, que dispõe: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
2https://www.bcb.gov.br
3 AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/6/2011.
4 REsp No 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004282-78.2019.8.26.0655 -Voto no 22080 – VÁRZEA PAULISTA - RGRB
5
Assim, é válida tal cobrança. Mesmo porque, foi expressamente
convencionada no contrato (fl. 28) e tem por escopo remunerar os serviços de pesquisas em
cadastros de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Seu valor, ademais,
representa aproximados 3,50% do montante emprestado, não se mostrando exagerado ou
desproporcional.
No que concerne às tarifas de avaliação de bem e registro de contrato,
previstas no contrato à fl. 28, tais questões foram apreciadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, no âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, ficou provada a prestação do serviço referente a avaliação do
bem que garantiu o contrato de financiamento de veículo pelo laudo de vistoria de fls.
74-77, bem como o registro do contrato no órgão de trânsito (fls. 30 e 80), tal como
preveem as Resoluções CONTRAN no 320/09 e 689/17.
Além disso, as cobranças foram previamente informadas ao consumidor e os
valores de R$ 408,00 e R$ 121,99 cobrados a título de tarifas de avaliação e registro de
contrato, respectivamente, não o colocam em desvantagem exagerada.
Frisa-se que se tratava de avaliação de veículo usado, que se constituiria a
garantia do financiamento, portanto, serviço necessário, estando a instituição autorizada a
cobrar a respectiva contraprestação.
Quanto à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o que
deve ser dito é que se trata de tributo instituído pela União Federal nas operações de
crédito, devido nos termos do Decreto no 6.306/2007, não havendo, também, nenhuma
irregularidade na sua cobrança.
Trata-se de imposto, cobrado mediante a ocorrência do fato gerador, isto é,
contratação do financiamento, cujo pagamento pode ser convencionado pelas partes a título
de acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
É o que ficou decidido no REsp 1.251.331/RS, julgado no âmbito dos
recursos repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E
EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO
PARCELADO
DO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
(IOF).
POSSIBILIDADE. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004282-78.2019.8.26.0655 -Voto no 22080 – VÁRZEA PAULISTA - RGRB
6
parcialmente provido.” (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
Segunda Seção, j. 28.8.13 - grifei).
Assim, não há ilegalidade na sua cobrança. Ademais, não há que se falar em
redução do IOF, uma vez reconhecida a legalidade das tarifas inseridas no contrato.
No tocante ao seguro, o que se denota dos autos é que o apelante não
demonstra ter dado prévia opção ao consumidor de procurar realizar o seguro junto a outras
seguradoras, não restando demonstrada a facultatividade da contratação.
Necessário seria constar cláusula que permitisse concluir pela
facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu, evidenciando abusividade na
cobrança.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) (REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2a SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Mas não é só. Mesmo debatida e discutida a questão desde a fase
postulatória, nem mesmo nas contrarrazões do recurso se dignou o banco a trazer a cópia
da apólice que comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra
contratação.
A esse respeito o artigo 760, do Código Civil dispõe que “A apólice ou o
bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos
assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e,
quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Parágrafo único. No seguro de
pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador”, tais requisitos não restaram
demonstrados.
Ou seja, de que cobraram não resta dúvida. Mas de provar o seguro não se
desincumbiu a instituição financeira, ficando no campo da mera retórica.
Por conseguinte, o valor cobrado a título de seguro deverá ser restituído de
forma simples ao demandante, tendo em vista a inexistência de má-fé na cobrança
estribada em cláusula contratual5. Além disso, sobre o montante a ser restituído, deverá
incidir correção monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar do desembolso e juros de
mora de 1% a.m a partir da citação, por se tratar de relação contratual, admitida a
compensação com eventuais parcelas em aberto.
Ressalte-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que na hipótese de repetição de indébito, em contrato de mútuo
feneratício, não cabe a incidência dos mesmos encargos previstos no contrato, firmando a
seguinte tese em recurso especial repetitivo, para fins do art. 1.040 do CPC/2015:
5“CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO
DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a
repetição será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004282-78.2019.8.26.0655 -Voto no 22080 – VÁRZEA PAULISTA - RGRB
7
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
MÚTUO
FENERATÍCIO.
CRÉDITO
RURAL.
ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE
MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
I - DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
1.1. Limitação da controvérsia à repetição de indébito em contrato de mútuo
feneratício celebrado com instituição financeira.
2 - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Tese aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com
instituição financeira mutuante: "Descabimento da repetição do
indébito com os mesmos encargos do contrato";
3 - CASO CONCRETO:
3.1. Existência de afetação ao rito dos repetitivos da controvérsia sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março de 1990 (índice de 84,32%) na
correção do saldo devedor" (Tema 653/STJ), tornando-se inviável o
julgamento do caso concreto por esta SEÇÃO.
3.2. Devolução dos autos ao órgão fracionário para julgamento do caso
concreto, no momento oportuno.
4
-
RECURSO
ESPECIAL
DEVOLVIDO
À
TURMA
PARA
JULGAMENTO DO CASO CONCRETO”. (REsp 1552434/GO, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/06/2018, DJe 21/06/2018) Grifo do Relator.
Por fim, em que pese a insurgência recursal em face da cobrança de “Cap.
parcela premiável” (fl. 179), não há sua exigência no contrato (fls. 28-29).
Em razão da procedência de apenas um dos pedidos formulados pelo autor,
deverá arcar com o ônus integral da sucumbência, posto que o réu decaiu em parte mínima,
a teor do parágrafo único do artigo 86, do CPC6, mantida, no mais, a r. decisão, inclusive
no que tange à verba honorária, fixada em prol da instituição financeira decorrente da
sucumbência, em patamar suficiente para remunerar o trabalho desempenhado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do autor para declarar
abusiva a cobrança do seguro proteção financeira, determinando sua devolução de forma
simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, admitida a compensação, mantida a verba honorária fixada na r.
sentença, observado o deferimento da justiça gratuita ao recorrente.
MENDES PEREIRA
Relator
6 Artigo 86, parágrafo único, do CPC - Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.